Tribunal: TJMT
Processo: 1000575-98.2020.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000575-98.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALEXANDRE MEINBERG CEROY - CPF: 037.684.996-77 (RECORRENTE), MARIANA TOSTA ANDRAUS - CPF: 118.086.446-89 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (RECORRIDO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ASSISTENTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ASSISTENTE), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - CPF: 569.819.291-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000575-98.2020.8.11.0004.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Recorrente:
RICARDO ZANCANARO.

Recorrido:
ALEXANDRE MEINBERG CEROY.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

01/04/2025.

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO. ALEGAÇÕES QUE ULTRAPASSARAM MERA INSATISFAÇÃO EM FACE DE DECISÕES JUDICIAIS. OFENSAS À HONRA. ABUSO DO DIREITO DE RECLAMAÇÃO E REUNIÃO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo reclamado contra sentença que o condenou ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais. O recorrente sustenta inexistência de dano moral, alegando ausência de prova de que tenha influenciado terceiros a reclamar do autor, bem como pleiteia a redução do
quantum
indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve ofensa à honra do recorrido, configurando dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado para a indenização respeita os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; e (iii) determinar se o termo inicial dos juros de mora deve ser o evento danoso ou o trânsito em julgado da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade profissional do advogado para o pleno exercício de suas funções não é absoluta, devendo observar os limites da legalidade e da razoabilidade, não abrangendo violações de direitos da personalidade, especialmente a honra e a imagem.

A ata da reunião realizada na Corregedoria-Geral da Justiça comprova que o recorrente proferiu declarações que excederam o direito de crítica, atribuindo ao magistrado conduta parcial e revanchista, sem fundamentação idônea.

As acusações infundadas resultaram na instauração de sindicância posteriormente arquivada por unanimidade, evidenciando o abuso do direito de reclamação e reunião e configurando dano moral
in re ipsa
.

O valor arbitrado para os danos morais é adequado, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo caráter compensatório e pedagógico.

Os juros moratórios sobre indenizações por danos morais em responsabilidade extracontratual devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento
:

O abuso do direito de reclamação e reunião caracteriza ato ilícito passível de indenização por danos morais, quando há ofensa à honra e repercussão negativa na esfera pessoal e profissional do ofendido.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e o impacto causado à vítima.

Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186, 398 e 927. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.448.404/SC, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 20/5/2024, DJe 23/5/2024.

STJ, REsp, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18/02/1992, RSTJ 34/285.

STJ, AgInt no REsp nº 1.879.141/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/04/2021, DJe 16/04/2021.

TJ-PR, APL nº 0056386-94.2017.8.16.0014, Rel. Des. Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, 8ª Câmara Cível, j. 18/08/2022, DJe 19/08/2022.

TJ-PR, 2ª Turma Recursal, Processo nº 0003971-85.2019.8.16.0040, Rel. Juiz Marcel Luis Hoffmann, j. 10/12/2021.

TJDFT, Acórdão nº 1205781, Processo nº 0738088-04.2017.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6ª Turma Cível, j. 24/09/2019, DJe 10/10/2019.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 253376195, que julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando-o
ao pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, desde o arbitramento, e acrescido de juros legais a partir de 11/04/2016, nos moldes do artigo 398 do Código Civil.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a inexistência de dano moral, visto que não há qualquer prova de que tenha influenciado seus colegas a reclamar do autor perante o Tribunal de Justiça Mato Grosso.

Subsidiariamente, aduz que o
quantum
fixado não atende ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, requerendo uma redução drástica do valor arbitrado.

Ademais, impugna o termo inicial fixado a título de juros de mora, tendo em vista que não há comprovação de que tenha atingido a honra do autor na reunião realizada na Corregedoria. Solicita que os juros sejam fixados a partir do trânsito em julgado.

O recorrido apresentou contrarrazões no ID 253375311, alegando, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante exerce o cargo de juiz de Direito, tendo sido removido, por merecimento, para a 1ª Vara da Comarca de Água Boa no ano de 2015, após deliberação e votação do Tribunal Pleno do TJMT.

Relata que, ao assumir a comarca, enfrentou resistência de um grupo de advogados, pois identificou práticas judiciais irregulares que lhes eram favoráveis. Afirma que, diante da impossibilidade de impedir sua remoção, tais advogados passaram a difamá-lo perante o Tribunal de Justiça, promovendo reuniões e apresentando representações disciplinares infundadas, todas as quais foram arquivadas ou improvidas.

Afirma que o auge das acusações ocorreu durante uma reunião na Corregedoria Geral da Justiça, na qual foram proferidas calúnias contra sua honra, resultando na instauração de um procedimento investigativo disciplinar. Em decorrência disso, foi determinada a realização de uma correição extraordinária e a abertura de uma sindicância, o que lhe causou constrangimento, assim como a outros servidores da comarca.

Informa, ainda, que a sindicância foi submetida à análise do Órgão Especial do TJMT, composto por 13 desembargadores, e foi arquivada por unanimidade. O relator, Desembargador Luiz Ferreira da Silva, ressaltou a inexistência de qualquer irregularidade por parte do magistrado.

Além disso, menciona que o Desembargador Marcos Machado destacou que os fatos discutidos na sindicância poderiam embasar um pedido de indenização cível, circunstância que fundamenta a presente ação.

A parte demandada, por sua vez, argumenta que não há, nos autos, qualquer elemento que comprove a prática de conduta ilícita de sua parte. Sustenta que em nenhum momento imputou calúnia ou difamação ao reclamante, restringindo-se tão somente ao ajuizamento da reclamação perante a Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT.

Ademais, defende que, na condição de magistrado, o autor deve possuir a resiliência necessária para enfrentar os desafios inerentes à sua função, sem se deixar impactar de forma excessiva por eventuais contratempos profissionais, os quais são inerentes ao exercício da judicatura.

O magistrado singular julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado
ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Ressalte-se que todas as preliminares e prejudiciais de mérito suscitadas pelo reclamado na contestação foram devidamente superadas, uma vez que foram afastadas na sentença e não foram reiteradas em sede recursal.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida

não
merece reparo.

Isso porque, diante do cenário apresentado, vê-se que
o recorrente extrapolou seu direito de reclamação e reunião, repercutindo suas ações na esfera pessoal e profissional do autor e causando-lhe prejuízo passível de reparação
.

Embora o demandado alegue não ter proferido qualquer manifestação ofensiva ou caluniosa contra o magistrado, a ata da reunião ID 253375169, realizada pela Corregedoria-Geral da Justiça, evidencia o contrário. A reunião foi conduzida pelo Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, juiz de Direito à época dos fatos, que atuava como Juiz Auxiliar da Desembargadora Maria Erotides Kneip na apreciação da reclamação apresentada contra a conduta do Dr. Alexandre Ceroy, no exercício de sua jurisdição na Comarca de Água Boa.

O documento revela que o demandado endossou algumas acusações contra o magistrado, relatadas na ata (ID 253375169), as quais o acusavam de suposta contagem diferenciada de prazos processuais, conforme o assistente da parte, de prolação de decisões sem fundamento, de atraso na expedição de alvarás para liberação de valores, de intimidação de servidores e de prática de conduta vingativa.

Nota-se que
o reclamado declarou expressamente que as condutas adotadas pelo autor ao assumir a comarca de Água Boa evidenciavam uma postura persecutória em seu desfavor, fundamentando tal alegação no fato de ter anteriormente apresentado representação contra o magistrado quando este atuava na comarca de Canarana
(ID 253375169, p. 7-8). Vejamos:

Dr. Ricardo Zancanaro, menciona que após a situação que gerou a representação por não concessão de certidão para manejo de agravo. Na sequência o magistrado extinguiu 10 ações de expurgo inflacionário do advogado em Canarana, na qual existe posicionament
o
pacificado. Após o magistrado chegar à comarca de Agua Boa no dia 09.12.2015, no dia seguinte (10.12.2015), determinou em 15 processos do referido advogado que houvesse recolhimento de custas complementares.

O advogado entende que tal situação evidencia a situação de perseguição do magistrado para com o mesmo. Com relação aos referidos processos houve interposição de Embargos de Declaração, e na sequência exceção de suspeição. O magistrado não se deu por suspeito e as exceções foram encaminhadas ao e. TJMT.

É fundamental destacar que
as acusações registradas na referida ata resultaram na instauração de uma sindicância junto à Corregedoria-Geral da Justiça do TJMT
, sob a relatoria do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, a qual foi
arquivada, por unanimidade, posteriormente, pelo Órgão Especial do TJMT, diante da insuficiência de provas que corroborassem as imputações
de falta de urbanidade para com os advogados das Comarcas de Água Boa e Canarana, amedrontamento de servidores, prolação de decisões contrárias às normas legais e manipulação de dados estatísticos.

O Relator enfatiza, em sua decisão, que, após uma análise minuciosa dos autos, fica evidente que as imputações apresentadas se baseiam em questões subjetivas e possuem natureza eminentemente jurisdicional. Além disso, fundamenta que não há qualquer elemento probatório que comprove que o sindicado proferia decisões contrárias às normas legais, uma vez que todas as decisões de extinção ou improcedência das ações de expurgos inflacionários estavam devidamente fundamentadas.

Inclusive, ao apreciar a matéria (ID 253375174, p. 22-24), o Desembargador Marcos Machado expressou que:

Peço que anote nos respectivos autos que
esses juízes não percam a coragem, não obstante tenham alguns cuidados no proceder, porque a sindicância, muitas vezes gera uma conduta inativa no magistrado, que se acovarda e evita situações adversas e acabam perdendo a autoridade
, porque o magistrado entra em uma zona de conforto, até para evitar consequências maiores.

Passo a mensagem aos juízes de que a sindicância precisa ser vista como instrumento de controle, mas também como meio adequado de esclarecimento do juiz que tem razão, que está correto.

A sindicância é o instrumento próprio para que o juiz prove o contrário e
tenha elementos para postular eventual indenização no cível, por conta
dessas representações inidôneas ou absolutamente improcedentes
.

É minha a mensagem aos magistrados Ivan Lúcio Amarante e Alexandre Meinberg Ceroy
.

Destaca-se que, conforme o Termo de Correição ID 253375172, elaborado pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e pelos Juízes Auxiliares Ana Cristina Silva Mendes e Aristeu Dias Batista Vilella, a 1ª Vara da Comarca de Água Boa recebeu uma avaliação geral positiva, sendo apontado apenas o problema relacionado à Secretaria Judicial (p. 10):

A Vara se encontra com gerenciamento de secretaria eficiente, e andamento processual com razoabilidade na duração. Os escaninhos se encontram com acompanhamento eficiente e rigor na observância dos prazos. Observou-se que a Meta 2 se encontra cumprida com 98,52%.

Contudo, a Secretaria Judicial necessita de aumento no número de funcionários que hoje não atendem a necessidade, até mesmo para a realização dos trabalhos junto ao CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania.

Além disso, o Termo de Correição ID 253375173, elaborado pela Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro e pelo Juiz Auxiliar Aristeu Dias Batista Vilella, destacou que a referida unidade havia alcançado 96,29% de cumprimento da Meta 02/2016 (p. 6). Esse desempenho a posicionou em segundo lugar no Estado em percentual de cumprimento de metas entre as varas cíveis e criminais de competência geral:

Em relação ás metas do Conselho Nacional de Justiça, há de se ressaltar que em relação à Meta 02/2016, a 1ª Vara de Agua Boa encontra-se com somente 27 (vinte e sete) processos pendentes de julgamento, tendo cumprido um total de 96,29% (noventa e seis inteiros e vinte e nove décimos por cento) da meta. Tal percentual coloca a 1ª Vara de Água Boa em 02º (segundo) lugar no Estado no percentual de cumprimento de metas dentre as varas cíveis e criminais de feitos gerais, ficando atrás somente da 1ª Vara da Comarca de Canarana (unidade anteriormente jurisdicionada pelo magistrado ora subscritor), a qual conta com 96.63% (noventa e seis inteiros e sessenta e três décimos por cento) de cumprimento da meta.

O referido Termo também registra um maior controle na arrecadação de custas processuais nos primeiros meses de 2016 (p. 6). Destaca, ainda, o reforço na fiscalização, tanto na concessão da gratuidade judiciária quanto no recolhimento das custas judiciais, o que resultou em um aumento na arrecadação em comparação aos meses anteriores:

Quanto à arrecadação das custas processuais, está havendo um maior controle não somente quanto a concessão de gratuidade judiciária, quanto também do valor pago à titulo de custas e taxa judiciária, eis que foram verificadas várias incongruências quanto ao valor efetivamente pago de custas judiciais e o valor da causa.

Justamente em razão de tal maior fiscalização, a arrecadação da Comarca de Agua Boa tem se destacado positivamente.

De acordo com dados pelo Departamento de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, houvera um significativo aumento na arrecadação, quando comparado com períodos anteriores.

Além disso, quanto à situação da Secretaria Judicial relatada no termo anterior (ID 253375172), afirma que a responsabilidade não pode ser atribuída ao magistrado responsável pela unidade na qual foi realizada a correição (ID 253375173 – p. 7), ao argumento de que:

Constou-se no relatório da Correição efetivada pela Corregedoria Geral da Justiça, que a situação da Secretaria era “complicada”. Concordamos em parte com referida menção, salientando, no entanto, que tal complicatório não pode ser atribuído ao magistrado que atualmente jurisdiciona referida unidade, eis que, quando do inicio dos trabalhos correicionais da Corregedoria Geral da Justiça, encontrava-se e subscritor deste a pouco mais de 04 (quatro) meses à frente de referida unidade jurisdicional.

Insta consignar que, nos poucos meses em que passou a comandar a unidade em questão, medidas concretas foram tomadas para sanear a Secretaria e resolver várias pendencias.

Foi anexado, por meio de certidão (ID 253376185), material colhido durante a audiência de instrução e julgamento no processo nº 100583-75.2020.8.11.0004. Conforme determinado pelo magistrado, e com a concordância das partes, a juntada ocorreu devido à existência de diversas demandas envolvendo a mesma questão, sendo o referido material incorporado aos autos como prova emprestada.

Em sede de depoimento pessoal (ID 253376187), o autor afirma ter sofrido prejuízos financeiros em razão da representação, alegando que as viagens para os municípios de Canarana e Cuiabá, necessárias para acompanhar a oitiva de testemunhas, foram exaustivas.

Além disso, menciona despesas com hospedagem e deslocamento. Assevera que sempre tratou todos os advogados de maneira igualitária, destacando sua postura polida e educada. Também afirma que não houve qualquer retaliação nos julgamentos dos processos em decorrência das representações, ressaltando que sua imparcialidade foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça em decisões já preclusas.

O Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro (ID 253376188), ouvido na condição de testemunha, relatou que exerceu a função de Juiz Auxiliar da Desembargadora Maria Erotides Kneip e que, eventualmente, participava de reuniões administrativas. Informou lembrar-se de uma reunião, possivelmente solicitada pela OAB, embora não tenha certeza, na qual esteve presente o Dr. Leonardo.

Na ocasião, foi discutida a insatisfação dos advogados em relação ao posicionamento jurídico do magistrado quanto à exigência de procurações atualizadas. Os advogados alegavam que tais exigências eram incompatíveis com a prática jurídica e consideradas excessivas.

O depoente mencionou que, à época, comentou que a questão não parecia ter natureza disciplinar, mas sim jurisdicional, devendo ser resolvida na via judicial, embora não tenha conhecimento do desfecho da reclamação. Acrescentou que não se recorda de ofensas pessoais durante a reunião, mas, sim, de alegações de que o magistrado estaria perseguindo os advogados por motivos pessoais, após identificar falhas em um procedimento e, a partir disso, adotar sistematicamente aquele posicionamento.

O Dr. Leonardo Pio da Silva Campos (ID 253376189), também arrolado como testemunha, declarou ter participado da reunião realizada em 11/04/2016, ocorrida na Corregedoria Geral da Justiça, na condição de representante da OAB. Explicou que, diante de inúmeras reclamações apresentadas pelos advogados da seccional de Água Boa, foi solicitado o agendamento de um horário na Corregedoria para tratar do assunto.

Informou que a reclamação foi formalizada, sendo registradas em ata as dificuldades enfrentadas pelas partes em relação ao magistrado. Ressaltou que o conteúdo do documento não objetivou prejudicar a imagem do autor. Afirmou não saber se a reclamação resultou na abertura de sindicância ou processo administrativo disciplinar (PAD), mas confirmou que não gerou qualquer punição ao magistrado.

Ademais, destacou que a reclamação foi assinada pelos representantes da Ordem dos Advogados e pela maioria dos advogados presentes na reunião. Por fim, pontuou que, embora a reunião tenha sido convocada pela OAB, a entidade não é responsável por eventuais condutas irregulares praticadas por advogados.

Já o Dr. André Stump Jacob Gonçalves (ID 253376190), em oitiva como testemunha, declarou ter participado da reunião realizada na Corregedoria na qualidade de presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB. Afirmou que, em sua percepção, nenhuma das declarações feitas durante o encontro teve o propósito de ofender a honra do autor, ressaltando que a solicitação visava à apuração da situação.

É importante frisar que surgiram informações externas ao processo acerca de uma representação movida contra o autor no Conselho Nacional de Justiça.

Nesse contexto, observa-se que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e configura uma violação significativa aos direitos da personalidade do autor. A análise da ata, aliada aos demais documentos que compõem o processo, indica que a reunião não se limitou ao legítimo exercício do direito dos advogados de relatar eventuais condutas passíveis de correção.

Isso porque, no documento de reclamação (ID 253375169), o reclamado põe em dúvida a isenção do autor ao julgar as demandas, acusando-o de parcialidade em suas decisões judiciais, sem, no entanto, apresentar qualquer comprovação de que agia movido por revanchismo, o que evidencia o abuso do direito de reclamação e de reunião.

Destaca-se que a imparcialidade do juiz é essencial para a garantia do devido processo legal, assegurando que as decisões sejam tomadas com base na lei e nos fatos, sem influência de interesses externos. Prevista no artigo 5º, XXXVII, da Constituição Federal de 1988, essa garantia impede tribunais de exceção e exige que apenas a autoridade competente julgue cada caso.

Assim, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "
a imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem
" (AgInt no REsp 1.879.141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que
o de cujus extrapolou o exercício de seu direito de defesa e eventual crítica
, estando configurada a ofensa moral, por cujo ilícito civil também é responsabilizada a Federação, por conta da atuação de seu preposto. Alterar esse entendimento demandaria o reexame probatório, o que é vedado em recurso especial.

3.
"A imunidade conferida ao advogado para o pleno exercício de suas funções não possui caráter absoluto, devendo observar os parâmetros da legalidade e da razoabilidade e não abarcando violações de direitos da personalidade, notadamente da honra e da imagem"
(AgInt no REsp 1.879.141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 12/4/2021, DJe de 16/4/2021).

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.448.404/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Consoante bem salientou o juiz sentenciante, “
o sistema jurisdicional brasileiro impõe um regime de decisões e recursos para o realinhamento e formação de uma jurisprudência que confira segurança a todos.
O descontentamento se supre demonstrando à instância superior o acerto de uma tese, não atacando pessoalmente o julgador, seja juiz, desembargador ou ministro, assim como merecem todo nosso respeito as partes e seus representantes, ainda que discordemos de argumentos
.”.

Dessa forma, tais fatos indubitavelmente repercutiram na esfera íntima e profissional da parte autora, ocasionando-lhe prejuízo merecedor de reparação, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização
.

(STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

No presente caso, restou evidenciado o abalo moral sofrido pelo reclamante em razão das ofensas perpetradas pelo reclamado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS POR ADVOGADO EM REPRESENTAÇÃO CONTRA MAGISTRADO
JUNTO À CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECONVENÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI, DO CPC. INSURGÊNCIA DO RÉU. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DA ATUAÇÃO DO MAGISTRADO NAS DECISÕES PROFERIDAS EM AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS DISSOCIADAS DA DISCUSSÃO DOS AUTOS.
ATOS ABUSIVOS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM DO AUTOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CARÁTER PUNITIVO-REPARADOR. MINORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. RECONVENÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DAS TESES EXPOSTAS PELO RÉU-RECONVINTE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO RECONHECIMENTO JUDICIAL DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR-RECONVINDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NA RECONVENÇÃO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO .
(TJ-PR - APL: 00563869420178160014 Londrina 0056386-94.2017.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 18/08/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR.
OFENSAS PROFERIDAS NO CORPO DA RECLAMAÇÃO DIRIGIDAS A MAGISTRADO NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES
.
INTUITO DE ATINGIR NEGATIVAMENTE A HONRA DO AUTOR. ABUSO DO DIREITO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. DANO MORAL CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO QUE SE MEDE PELA EXTENSÃO DO DANO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE NÃO COMPORTA ADEQUAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0003971-85.2019.8.16.0040 - Altônia - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 10.12.2021) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANIFESTAÇÃO EM DEMANDA JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÕES INAPROPRIADAS.
OFENSAS AO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. RELATIVIZAÇÃO. EXCESSOS. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. O artigo 7º, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1964), prevê a imunidade profissional do advogado, quando no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. Todavia, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
essa imunidade não possui caráter absoluto, devendo observar os princípios da legalidade e da razoabilidade, não se tolerando excessos, sobretudo quando se tratar de violação a direitos da personalidade
. Deve ser reconhecido o ato ilícito praticado pelo apelante, tendo em vista que
excedeu os limites da razoabilidade em suas manifestações
, mormente considerando que as expressões empregadas na petição estavam dissociadas do contexto jurídico da causa. Uma vez configurada a ofensa aos direitos da personalidade do autor, sobretudo à sua honra e imagem, necessária a reparação por danos morais. O dano moral, para a sua caracterização, prescinde de abalo psicológico. Em verdade, o reconhecimento de sua ocorrência se faz mediante a verificação da ofensa a direito da personalidade do titular do direito violado. O quantum indenizatório deve considerar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além das condições econômicas das partes, os aspectos punitivo e compensatório da condenação, a gravidade e a repercussão do dano moral.
(TJDFT – Acórdão 1205781, 0738088-04.2017.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2019, publicado no DJe: 10/10/2019.) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

No que tange ao termo inicial de incidência dos juros fixados na decisão singular, não merece sofrer nenhum reparo, isso porque
, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
responsabilidade extracontratual
, os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir do
evento danoso
(Súmula 54/STJ)
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025